Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 45 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença condenatória que os julgou culpados pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da LAD, aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33, afastamento da majorante do art. 40, III, e substituição da pena por restritivas de direitos. Um dos réus ainda requereu o reconhecimento de inimputabilidade com base no art. 45 da Lei de Drogas em razão de TDAH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) averiguar se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da LAD) e o afastamento da majorante do art. 40, III; (iv) verificar se o laudo médico relativo a TDAH autoriza a aplicação do art. 45 da Lei no 11.343/2006 (inimputabilidade).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, filmagens e depoimentos de policiais civis que, de forma coerente e harmônica, narraram a dinâmica da traficância realizada por ambos os réus em praça pública, sendo apreendidos entorpecentes com os acusados e em residência utilizada para armazenar drogas.
4. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e foram corroborados por laudo químico e pelas declarações do usuário que confirmou ter adquirido cocaína dos apelantes, afastando a tese de insuficiência probatória.
5. A condição de usuários não exclui a responsabilidade penal por tráfico, sendo compatível o consumo com a prática da traficância, motivo pelo qual se afasta o pedido de desclassificação para o art. 28 da LAD.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, incide porque o tráfico ocorreu em frente a praça pública e quadra de esportes, locais de grande circulação de pessoas.
7. O privilégio do §4o do art. 33 da LAD foi corretamente afastado, uma vez que os réus se dedicavam à atividade criminosa, não atendendo aos requisitos cumulativos exigidos pela lei.
8. Inviável a aplicação do art. 45 da Lei no 11.343/2006, pois inexiste prova de que o réu fosse, à época dos fatos, incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta, não havendo perícia que comprove inimputabilidade.
9. Mantida a dosimetria fixada na origem, com as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, sendo inviáveis substituição ou sursis pela quantidade das penas impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por provas materiais e testemunhais.
2. A condição de usuário não impede a configuração do tráfico quando comprovada a destinação mercantil da droga.
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide quando o tráfico ocorre em via pública próxima a locais de convivência coletiva.
4. O privilégio do art. 33, §4o, da LAD exige prova cumulativa da primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas.
5. A inimputabilidade por dependência química ou transtorno mental requer prova pericial da incapacidade total de compreensão do caráter ilícito da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, 45, 59, 68 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, §§4o e 45, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687687, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.4.2023; TJDFT, Acórdão 1890224, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.7.2024; TJDFT, Acórdão 1198975, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 5.9.2019.